Tribunal: TJDFT
Processo: 0760750-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0760750-04.2023.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONCEICAO DE MARIA FERREIRA SERRA DESPACHO O Distrito Federal opôs embargos de declaração (id. 66716175) do acórdão (id. 65781356) proferido na presente ação cominatória para fornecimento de medicação registrada na Anvisa e não padronizada pelo SUS, com a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. TEMA 793/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. NINTEDANIBE. DOENÇA PULMONAR FIBROSANTE PROGRESSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1234/STF. I – Aplicação de r. decisão proferida no Tema 1234/STF (RE 1.366.243/SC), para manter a competência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pelo cidadão perante essa jurisdição para obtenção de medicamento homologado pela Anvisa, entretanto, não padronizado no SUS. II – Consoante tese fixada no Tema 106/STJ (EDcl no REsp 1.657.156/RJ), há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Na demanda, preenchidos esses pressupostos, mantém-se a r. sentença que concedeu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido cominatório. III – Apelação do Distrito Federal desprovida.” O embargante-réu alega que o acórdão “não considerou, na solução da lide, as implicações do julgamento de mérito do Tema 1234-RG”, sendo necessária a devida aplicação da tese vinculante, “sob pena de violação das normas constitucionais que lhe são subjacentes CF, arts. 1o-III; 2o; 6o; 23-II; 109-I; 196; 197; 198 (I e II e §2o); e 204” (id. 66716175, págs. 3 e 7). Sobre a controvérsia, a Súmula Vinculante no 60/STF dispõe: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).” Quanto às diretrizes traçadas nos itens I a VII dos acordos supracitados, estabelecidos no julgamento do Tema no 1.234/STF, há notadamente aquela constante do item VII: “7.3. Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento.” Isso posto, para prosseguimento do julgamento, ao autor, ao Distrito Federal e à União, no prazo de 15 dias, observado quanto aos entes públicos a dobra legal, art. 183 do CPC, para manifestação. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Procuradoria de Justiça. Após, à Secretaria, para intimar o autor e os entes públicos sobre as informações prestadas, arts. 10 e 933 do CPC. Cumpridas todas as diligências acima, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 20 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora